Tribunal: TJSP
Processo: 1020515-02.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e nos indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade da assinatura atribuída à autora - Desnecessidade, em princípio, da juntada do instrumento contratual original, à míngua de

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e nos indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade da assinatura atribuída à autora - Desnecessidade, em princípio, da juntada do instrumento contratual original, à míngua de solicitação do expert - Ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo - Violação ao disposto no art. 477 e § 1o, do CPC - Anulação da r. sentença para intimação para manifestação sobre o laudo - Precedentes da Corte Bandeirante - Recurso provido